Tribunal: TJES
Processo: 5012364-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto de CDA; Protesto Indevido de Títulos
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012364-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DILETA BRUNORO COSCIONI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VILA VELHA ES e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
TUTELA DE URGÊNCIA – PROTESTO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TEORIA DA ASSERÇÃO – REJEITADA - BAIXA CONDICIONADA A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS QUE NÃO CONSTAVAM NO TÍTULO E NEM NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO

1. A legitimidade
ad causam
deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa. Aplicação da Teoria da Asserção.

2. A petição inicial demonstra com clareza os motivos pelos quais o Estado do Espírito Santo é legítimo para figurar na lide. Ilegitimidade afastada.

3. Na situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada.

4. Apesar de a Lei Municipal nº 5.678/15 prever que o cancelamento do protesto depende do pagamento total dívida ou o seu parcelamento, incluídas as custas judiciais, honorários advocatícios e emolumentos cartorários, no caso em apreço, o título protestado encontra-se integralmente quitado e o Município, ao receber o pagamento, não incluiu o valor dos honorários advocatícios.

5. Os dois protestos encontram-se integralmente quitados, uma vez que decorrem exclusivamente do débito tributário e, por isso, seu pagamento integral de tal débito implica a quitação da dívida estampada no título, no qual não constou a inclusão da verba honorária.

6. Recurso conhecido e provido. Recurso de embargos de declaração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, julgando prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5012364-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE: DILETA BRUNORO COSCIONI

AGRAVADOS/EMBARGADOS: ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DILETA BRUNORO COSCIOCI
visando a reforma da decisão reproduzida no ID nº 31732106 do processo de origem, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e da ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões, ID nº 6335510, a recorrente sustenta que seu pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão dos efeitos dos protestos realizados deve ser deferido, pois (i) os protestos foram realizados de forma irregular; (ii) o Município não pode condicionar a emissão da carta de anuência ao pagamento de honorários advocatícios; e (iii) os honorários advocatícios só podem ser cobrados em demandas judiciais ou em protestos judiciais.

Decisão de ID nº 6458226 deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravante opôs embargos de declaração no ID nº 6590339 no intuito de sanar obscuridade referente à supramencionada decisão.

Apenas
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentaram contrarrazões, respectivamente, nos ID’s nº 6495049 e nº 6874849, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso. O segundo também alega que é parte ilegítima para figurar na lide, pois
“o C. STJ tem posicionamento pacífico no sentido de que a responsabilidade do Estado por eventuais danos causados por delegatários de serventias extrajudiciais, no exercício da função, não é direta, mas apenas subsidiária”.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a recorrente
DILETA BRUNORO COSCIONI
teve dois títulos protestados contra si decorrente de débitos tributários relativos a cobranças de IPTU devidos ao Município de Vila Velha (CDA 1154/2022 no valor de R$ 8.490,07 e CDA 1153/2022 no valor de R$ 3.363,25).

Constata-se que ambos os títulos foram levados a protesto em 15/02/2022, ao passo qu a ora recorrente quitou o débito tributário em 10/04/2022 mediante emissão de boleto pelo próprio Município de Vila Velha (ID nº 28649111 da origem).

Apesar de ter havido a quitação do débito nos termos exigidos, à época, pelo Município, a recorrente narra que os títulos permanecem protestados e que a sua baixa foi condicionada a apresentação de uma carta de anuência a ser emitida pelo Município de Vila Velha, o qual, por sua vez, condiciona a emissão do documento ao pagamento de honorários advocatícios no valor relativo a 10% (dez por cento) do débito tributário.

Diante do cenário narrado, e por entender que a referida cobrança seria descabida, a autora propôs a presente demanda em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, formulando, em sua inicial, os seguintes pedidos:

(...) c) A concessão inaudita altera pars da tutela de urgência pleiteada para determinar que os Cartórios da 1ª e 2ª Zona de Vila Velha/ES providenciem a imediata suspensão dos efeitos dos protestos, inclusive sua publicidade, até o julgamento final da presente demanda;

d) A procedência total da presente demanda para declarar como nulos e indevidos os protestos realizados, em razão dos Tabeliães ̧ durante o exercício de suas funções, não terem previamente comprovado o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da requerente, antes de intimá-la via edital e, consequentemente, a condenação solidária do 3º e 1º requerido a providenciarem o cancelamento dos protestos junto aos cartórios, após efetuarem o pagamento dos emolumentos e demais despesas cabíveis;

e) Condenação solidária do 3º e 1º requerido a pagarem, a título de indenização por danos morais a requerente, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de juros e correção, ou outro valor que este Juízo entender cabível, em virtude dos indevidos protestos realizados pelos Tabeliães via edital que, durante o exercício de suas funções, não comprovaram previamente o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da requerente, antes de realizarem a intimação ficta;

g) Procedência da demanda para que seja declarada a inexistência ou a impossibilidade/abstenção da cobrança dos honorários advocatícios de R$ 1.198,53 (mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), em virtude de não terem incidência no presente caso, de acordo com as diversas razões aduzidas nos capítulos anteriores;

h) Condenação solidária das requeridas a pagarem, a título de indenização por dano materiais a requerente o valor de R$ 143,50 (cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos), referentes ao valor das certidões solicitadas aos cartórios, com juros e correção até a data do pagamento;

O pedido antecipatório foi indeferido pelo Juízo
a quo
e foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso.

Traçado este breve relato, no que concerne à alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo Estado do Espírito Santo, é de se destacar que a referida condição da ação deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa. Vale dizer: adota-se, para tal desiderato, a Teoria da Asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

_________________

(...) 2.
Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Estabelecida esta premissa, cumpre relembrar que, para justificar a propositura da demanda em face do Estado do Espírito Santo, a autora esclarece, em sua petição inicial, que
“ocorrendo danos a terceiros por atos decorrentes dos Tabeliães e registradores oficiais durante o exercício de suas funções, o Supremo entendeu que a responsabilidade do Estado passa a ser direta e objetiva, cabendo ao ente federado o dever de posteriormente ajuizar a ação de regresso contra o responsável”.

Assim, a requerente entende que o Estado do Espírito Santo deve ser diretamente responsável pelos danos por ela sofridos decorrentes de atuação, a seu ver, incorreta de lavra dos Cartórios da 1
a
e 2
a
Zona de Vila Velha.

Pelo exposto, forçoso concluir que, à luz da Teoria da Asserção, a exordial demonstra com clareza os motivos pelos quais o Ente Federado seria legítimo para figurar na lide.

Ainda que assim não fosse, é relevante destacar que a matéria devolvida a esta Instância pela via do presente recurso é, apenas, a questão afeta ao pleito antecipatório formulado pela autora, o qual objetiva a suspensão dos efeitos dos referidos protestos. Por certo, trata-se de pretensão que não guarda direta relação com o ente estatal.

Afinal, como dito, a pretensão da autora direcionada ao Estado do Espírito Santo consiste em sua suposta responsabilidade pelos danos por ela sofridos em razão da suposta irregularidade praticada, questão que ainda será deliberada na origem. Assim, eventual discussão sobre este ponto, neste momento, por esta Corte de Revisão, consistiria em supressão de instância.

Portanto,
a alegação de ilegitimidade do Estado do Espírito Santo não deve ser acolhida.

Dando prosseguimento, em relação ao pedido de tutela de urgência propriamente dito, deve-se apurar se é válida a condição de emissão de carta de anuência pelo Município de Vila Velha – e a consequente exigência de honorários advocatícios de 10% - para se proceder à baixa do protesto, após já ter havido o pagamento dos valores exigidos pela Municipalidade por parte do contribuinte.

Sobre este ponto, importa ressaltar que, na hipótese em apreço, os títulos protestados incluíam, tão somente, o débito tributário e seus consectários legais (atualizações, juros e multas incidentes), não tendo sido levado a protesto título cujo valor represente os honorários advocatícios agora cobrados à autora para emissão da mencionada carta.

É necessário destacar, também, que mesmo após o protesto do título,
o Município de Vila Velha emitiu
documento de arrecadação municipal
no qual deixou de incluir a famigerada verba honorária
(ID nº 28649111 do processo de origem).

Estabelecidas essas premissas, da forma em que a cobrança foi conduzida, tenho que é ilegal condicionar a baixa do protesto ao pagamento dos honorários advocatícios. Explico.

Apesar de a Lei Municipal nº 5.678/15 prever que o cancelamento do protesto depende do pagamento total da dívida ou do seu parcelamento, incluídas as custas judiciais, honorários advocatícios e emolumentos cartorários, o fato é que o título encontra-se integralmente quitado nos termos em que fora protestado e previsto também no documento de arrecadação fornecido pelo Município.

Não há dúvida, portanto, que os títulos que representam os dois protestos encontram-se integralmente quitados, uma vez que decorrem exclusivamente do débito tributário e, por isso, seu pagamento integral implica a quitação da dívida estampada no título, no qual, repito, não constou a inclusão da verba honorária.

Assim, em sede de cognição sumária, deve-se concluir que o ato de condicionar a baixa do protesto à emissão de carta de anuência, na qual se cobra honorários, é ilegal, pois a autora já havia pago todos os valores exigidos, à época, pelo próprio Município.

Não se está aqui a analisar a legalidade ou não da cobrança de honorários advocatícios no procedimento de baixa de protestos.
O que se reconhece, apenas, é a ilegalidade em relação a forma como a referida cobrança foi feita, isto é, após ter havido o pagamento do valor apresentado como integralmente devido
e sem constar no título protestado.

Por certo, não pode o cidadão ter contra si protestado um título cujo pagamento já foi anteriormente integralizado, nos exatos termos exigidos no documento de arrecadação emitido pelo próprio Município. Trata-se de comportamento contraditório que deve ser repelido, pois contrário à boa-fé objetiva.

É natural que o cidadão, ao procurar o ente Municipal para a satisfação de um débito tributário, acredite que o valor indicado pelo Município para pagamento representa a quitação integral dos débitos e permitirá a retirada das restrições em seu nome.

Não fosse assim, deveria o Ente Federado realizar a cobrança conjunta com os honorários, a fim de externar ao cidadão que a quitação do débito e a baixa das restrições que lhes foram impostas dependeria do pagamento de todas as despesas.

E mesmo que esse fosse o caso é absolutamente discutível a exigência de pagamento de valor que não foi indicado no título e, portanto, não foi protestado, para que seja efetivada a baixa do protesto, quando o débito em questão encontra-se integralmente quitado.

Tais fatos, a meu ver, são suficientes para deferir a tutela de urgência requerida pela autora, no sentido de suspender os efeitos dos protestos até o julgamento final da lide.

No que concerne à alegação de ilegalidade dos protestos por alegado vício na tentativa de localização da autora, tenho que a questão demanda maior dilação probatória incompatível com esta via recursal e com a fase em que a demanda se encontra.

Não obstante, como dito, tal fato não impede o deferimento da tutela de urgência, uma vez que já tendo havido o pagamento dos débitos tributários na via administrativa, a questão afeta à exigência da carta de anuência como condicionante à baixa do protesto já é suficiente para deferimento do pedido de suspensão.

Por derradeiro, compreendo que a decisão que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e que foi objeto de embargos de declaração por parte da agravante comporta, de fato, esclarecimentos a respeito de seu dispositivo, o qual restou assim fixado:

Isto posto,
RECEBO
o recurso e
DEFIRO
o pedido de tutela recursal, concedendo efeito ativo, de modo a determinar a
sustação
dos protestos dos títulos (CDA 1154/2022 no valor de R$ 8.490,07 – Protesto nº 7682, Livro 765 – Folha 083, do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha/ES e CDA 1153/2022 no valor de R$ 3.363,25 – Protesto Documento 57768880730 Livro 1578, folha 215, do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES),
podendo ser exigido da devedora o pagamento dos emolumentos devidos
.

Como dito ao longo desta manifestação, deve-se proceder, neste momento inicial da demanda, à suspensão dos efeitos do protesto, e não à sua sustação e tampouco à sua baixa.

Certamente, por se tratar de decisão precária, a baixa do protesto apenas será reconhecida em sentença, no caso de acolhimento da pretensão autoral, ocasião na qual poderão eventualmente ser cobrados eventuais emolumentos inerentes à atuação cartorária em hipóteses desta natureza, os quais, por certo, não se confundem com os honorários advocatícios aqui tratados.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão impugnada e deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora no sentido de determinar a suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos mencionados na inicial (CDA 1154/2022 no valor de R$ 8.490,07 – Protesto nº 7682, Livro 765 – Folha 083, do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha/ES e CDA 1153/2022 no valor de R$ 3.363,25 – Protesto Documento 57768880730 Livro 1578, folha 215, do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES), até ulterior deliberação.

Recurso de e
mbargos de declaração prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração.